Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-19.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-19.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS NÃO ELENCADOS NO CONTRATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu, majorando os honorários advocatícios para R$ 30.000,00. O embargante alegou obscuridades e omissões no acórdão, quanto (i) à identificação dos serviços não elencados no contrato; (
ii
) à análise das diferentes formas de remuneração previstas; (
iii
) às cláusulas contratuais de honorários; (
iv
) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (v) à análise do resultado das ações executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) esclarecer quais serviços foram considerados como não elencados no contrato; (
ii
) verificar se houve omissão na análise das diversas formas de remuneração contratual; (
iii
) definir se a aplicação do §2º do art. 22 do EOAB foi adequada; (
iv
) esclarecer os critérios adotados para o arbitramento dos honorários; e (v) analisar se o resultado das ações judiciais deveria influenciar a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os serviços não elencados no contrato correspondem a atos processuais efetivamente praticados pelo escritório nos processos indicados, mas não previstos no rol taxativo contratual, sendo devidos os honorários por tais atos com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

O acórdão considerou o modelo contratual de remuneração como um todo, ainda que não tenha analisado isoladamente cada modalidade de pagamento, e reconheceu a ausência de quitação de todos os serviços prestados, cabendo ao embargante o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

A aplicação do §2º do art. 22 do EOAB se justifica diante da inexistência de cláusula contratual prevendo remuneração específica pelos serviços prestados após a rescisão unilateral, hipótese legalmente autorizada de arbitramento judicial de honorários.

O arbitramento dos honorários em R$ 30.000,00 observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente a complexidade da demanda, o volume de trabalho, a dedicação do advogado e o princípio da justa remuneração, sem vinculação obrigatória ao valor das causas.

O
resultado final
das ações judiciais não constitui parâmetro para a fixação de honorários contratuais, uma vez que se remunera o trabalho efetivamente realizado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A remuneração por serviços advocatícios não previstos expressamente no contrato pode ser arbitrada judicialmente, com base no §2º do art. 22 da Lei 8.906/94, quando comprovada sua efetiva prestação.

A rescisão unilateral do contrato de honorários não exonera o contratante da obrigação de pagar pelos serviços já executados.

O arbitramento de honorários contratuais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o volume de trabalho e a dedicação do profissional, independentemente do êxito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402578/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001926-19.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A.
X
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELAT
ÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu, majorando os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(ID
317551899
).

O embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade e omissões no julgado, especificamente quanto: (i) à afirmação de que o autor faria jus aos honorários advocatícios referentes aos serviços não elencados no contrato; (
ii
) à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços; (
iii
) à análise das cláusulas do contrato de honorários firmado; (
iv
) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (v) à análise do resultado das ações executivas
(ID
320091361
).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
322647394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico a necessidade de esclarecimentos pontuais, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

1. Da alegada obscuridade quanto aos serviços não elencados no contrato

O embargante aponta obscuridade na afirmação de que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços.

Esclareço que, conforme fundamentação do acórdão, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes estabelecia um rol taxativo de atos processuais a serem remunerados.

Assim, os serviços não elencados no contrato referem-se aos atos processuais efetivamente praticados pelo escritório embargado nos processos
nºs
0641040-97.2015.8.04.0001, 0624377-10.2014.8.04.0001 e 7047031-12.2017.8.22.0001, que não estavam contemplados no rol taxativo previsto contratualmente.

Importante ressaltar que o contrato não foi invalidado pelo acórdão, mas sim reconhecida a necessidade de remuneração pelos serviços prestados e não contemplados expressamente no instrumento contratual, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

2. Da alegada omissão quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar detidamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços.

Neste ponto, esclareço que o acórdão reconheceu a existência de previsão contratual para remuneração por atos processuais específicos, conforme se extrai do seguinte trecho:
“
os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado
”
.

Embora não tenha sido feita menção expressa a cada uma das modalidades de remuneração apontadas pelo embargante (adiantamento, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e irrecuperabilidade declarada), o acórdão considerou a sistemática contratual como um todo, reconhecendo que o modelo adotado deixava sem remuneração determinados atos processuais praticados pelo embargado.

Ademais, o embargante não comprovou de forma inequívoca que todos os honorários contratados foram efetivamente quitados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, conforme expressamente consignado no acórdão.

3. Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado

O embargante questiona a aplicação do §2º do art. 22 do Estatuto da OAB, argumentando que este dispositivo só seria aplicável na ausência de estipulação contratual.

Esclareço que o acórdão não ignorou a existência do contrato entre as partes, mas reconheceu que este não contemplava todos os serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Assim, a aplicação do §2º do art. 22 da Lei 8.906/94 se justifica precisamente pela ausência de estipulação contratual específica para remunerar os serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato.

Quanto à cláusula rescisória, o acórdão não negou a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, direito potestativo reconhecido às partes em contratos de prestação de serviços advocatícios.

Contudo, tal rescisão não exime o contratante de remunerar os serviços já prestados até aquele momento, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

O embargante questiona os critérios utilizados para fixação do valor de R$ 30.000,00 a título de honorários advocatícios.

Neste ponto, esclareço que o arbitramento levou em consideração os critérios estabelecidos no §2º do art. 22 da Lei 8.906/94, conforme expressamente consignado no acórdão:
“
tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença
de R$ 15.225,00 (quinze mil, duzentos e vinte e cinco reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido
”
.

O valor foi fixado considerando a complexidade das causas, o tempo de atuação do embargado, a dedicação profissional demonstrada e o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem vinculação obrigatória ao valor das causas patrocinadas, conforme expressamente consignado no acórdão.

5. Da alegada omissão quanto à análise do resultado das ações executivas

Por fim, o embargante alega que o acórdão não ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial.

Esclareço que, em se tratando de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, e não de honorários de êxito, o
resultado final
das ações não é fator determinante para a fixação da verba honorária.

O que se remunera é o trabalho efetivamente prestado pelo profissional até o momento da rescisão contratual, independentemente do
resultado final
da demanda.

Conforme jurisprudência do STJ citada no próprio acórdão (REsp 402578/MT), "denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados".

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025